Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Ao ID 67901443, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RESP n. 2.162.222 – PE (Tema 1300). Conforme certidão de ID 76635001, o acórdão que julgou o referido recurso repetitivo foi publicado, tendo como resultado de julgamento a seguinte tese jurídica firmada: "Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC." Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, acerca do levantamento do sobrestamento e do decidido no Tema 1300, requerendo, na ocasião, o que entenderem cabível (Art. 927, § 1o c/c Art. 10, do CPC). Após, venham conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator